Tribunal: TJSP
Processo: 1009057-42.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – recurso interposto dentro do prazo legal – apelação tempestiva.

JUSTIÇA GRATUITA – pedido realizado nas razões de apelação – determinação para que o apelante trouxesse aos autos elementos e documentação que fizessem ver que a hipótese era de concessão da gratuidade da justiça, nos termos do § 2o do artigo 99 do CPC – apelante que

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – recurso interposto dentro do prazo legal – apelação tempestiva.

JUSTIÇA GRATUITA – pedido realizado nas razões de apelação – determinação para que o apelante trouxesse aos autos elementos e documentação que fizessem ver que a hipótese era de concessão da gratuidade da justiça, nos termos do § 2o do artigo 99 do CPC – apelante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – declaração do imposto de renda do exercício de 2019 – demonstração de que o apelante recebe rendimentos modestos – circunstâncias que somadas à declaração de pobreza jurídica são suficientes para a concessão do benefício.

INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – dilação probatória desnecessária – elementos existentes nos autos que permitiam o desate antecipado – julgamento antecipado que se impunha, sob pena de indevida protelação – inexistência de cerceamento de defesa – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão do apelante – dever do apelado de demonstrar que não houve movimentação indevida da conta, ônus do qual se descurou – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – dever de zelar pela segurança do serviço prestado – artigo 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do apelado – caso fortuito interno – Súmula no 479 do STJ.

DANO MATERIAL – prova das efetivas operações indevidas na conta corrente do apelante – realização de três TEDs e de uma operação a débito no valor total de R$ 36.829,10 – restituição do referido valor à conta do apelante, com acréscimo de eventuais encargos cobrados que se impunha – valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

DANO MORAL – perturbação ao estado de espírito do apelante que se mostrou ocorrida – apelante teve cheque devolvido em razão do saldo negativo da conta corrente em decorrência das operações indevidas – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – montante pretendido pelo apelante (R$ 50.000,00) que se apresenta como demasiado – fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

Resultado: recurso parcialmente provido.